Tribunal: TJPA
Processo: 0810032-93.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810032-93.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: JOSE PINHEIRO DA ROSA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MAJORAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA POR DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que desproveu agravo de instrumento, mantendo a majoração da multa cominatória de R$ 5.000,00 para R$ 10.000,00 por dia, limitada ao teto de R$ 200.000,00, diante do descumprimento parcial de tutela de urgência que determinava o fornecimento integral e contínuo do medicamento oncológico Brukinsa (zanubrutinibe 80mg) a paciente idoso, diagnosticado com neoplasia linfocítica maligna.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) a majoração da multa cominatória imposta por descumprimento parcial da ordem judicial configura excesso ou desvio de finalidade;

(ii) os documentos internos apresentados pela operadora de saúde são suficientes para demonstrar o cumprimento da obrigação de fazer;

(iii) a multa imposta desrespeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade;

(iv) há direito da parte ao julgamento colegiado e à publicação de acórdão para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A multa cominatória tem natureza coercitiva, cabendo ao juízo de origem fixar, modificar ou reduzir seu valor para assegurar a efetividade da tutela judicial (CPC, art. 537).
4. O fornecimento fracionado, incompleto e atrasado do medicamento, sem autorização judicial para tanto, configura inadimplemento da obrigação imposta em decisão liminar.

5. Documentos unilaterais produzidos internamente pela operadora de saúde, desprovidos de elementos objetivos e chancela externa, não comprovam o cumprimento integral da medida.

6. A majoração da multa revela-se razoável e proporcional, considerada a relevância da obrigação, o custo do tratamento e o histórico de descumprimento parcial.
7. O teto fixado impede enriquecimento sem causa e preserva a finalidade coercitiva da sanção.
8. É direito da parte a análise colegiada da matéria, nos termos do art. 1.021, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A multa cominatória pode ser majorada quando verificado o descumprimento parcial ou reiterado da tutela de urgência, especialmente em hipóteses de fornecimento de medicamento essencial à saúde.

2. Documentos unilaterais produzidos pela parte obrigada, sem chancela externa ou contraditório, não são suficientes para comprovar o adimplemento integral da obrigação.
3. O valor da multa cominatória deve ser fixado de forma proporcional à gravidade da obrigação inadimplida, à resistência do devedor e à necessidade de assegurar a efetividade da prestação jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 537 e 1.021, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.914.868/SE, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, DJe 17.08.2022; TJ-PE, AI 0026643-73.2024.8.17.9000, Rel. Juiz Elio Braz Mendes; TJGO, AI 5355698-35.2022.8.09.0000, Rel. Des. Rodrigo de Silveira.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0810032-93.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: JOSÉ PINHEIRO DA ROSA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES, RELATOR:

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra
decisão monocrática de minha relatoria, sob o Id.29373738
, em que
neguei provimento ao Agravo de instrumento
, o qual fora interposto contra decisão interlocutória do Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA. A decisão agravada majorou, de R$ 5.000,00 para R$ 10.000,00 por dia, até o limite de R$ 200.000,00, a multa cominatória imposta pelo descumprimento de
tutela de urgência
concedida para compelir a operadora ao fornecimento do medicamento oncológico
Brukinsa (zanubrutinibe 80mg)
, prescrito ao autor da ação,
idoso de 84 anos
, portador de
neoplasia linfocítica maligna, diabetes e hipertensão
.

Na origem, a parte autora ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, pleiteando, liminarmente, o fornecimento do fármaco prescrito para uso diário na dose de 320 mg/dia, o equivalente a 360 cápsulas para um ciclo de 90 dias, conforme laudo médico acostado aos autos. A liminar foi deferida, fixando-se multa cominatória diária de R$ 5.000,00 em caso de descumprimento, limitada a R$ 100.000,00.

Posteriormente, diante de notícia de descumprimento parcial da ordem – consistente no fornecimento incompleto e atrasado do medicamento –, o juízo de primeiro grau
majorou a multa para R$ 10.000,00 por dia
, limitada a R$ 200.000,00. A agravante interpôs agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, que foi indeferido. No mérito, o recurso foi
monocraticamente desprovido
, sob o fundamento de que restou demonstrado o descumprimento da liminar, bem como a
inadequação das provas trazidas pela operadora
para comprovar o efetivo adimplemento da obrigação, pois consistentes apenas em documentos internos e desprovidos de elemento comprobatório objetivo.

Em suas razões recursais (Id. 30026918), o agravante alega que não houve descumprimento da ordem judicial, pois o medicamento vem sendo fornecido regularmente ao paciente desde dezembro de 2024, inclusive anteriormente à propositura da ação. Sustenta que a entrega fracionada decorre de prática administrativa prudencial e comum em tratamentos oncológicos, haja vista o elevado custo do fármaco (cerca de R$ 50 mil por caixa) e a eventualidade de alteração no quadro clínico do paciente.

Alega, ainda, que a majoração da multa fora determinada antes da análise da petição de cumprimento da obrigação, com um intervalo de apenas 17 minutos entre a petição do autor e a decisão do juízo de origem, inexistindo resistência injustificada da cooperativa ou conduta dolosa a justificar a elevação da sanção pecuniária.

Argumenta que os documentos apresentados para comprovação do cumprimento da obrigação, ainda que consistentes em relatórios internos, deveriam ser considerados suficientes, e que o indeferimento da eficácia probatória desses elementos representaria cerceamento de defesa e aplicação de um formalismo excessivo, incompatível com o processo civil contemporâneo.

Afirma, ademais, que a multa imposta ultrapassa os limites da razoabilidade e da proporcionalidade, transmudando-se em penalidade de natureza punitiva, o que destoa de sua finalidade coercitiva. Argumenta que sua manutenção enseja o enriquecimento sem causa do beneficiário, que segue recebendo o tratamento regularmente.

Ao final, requer a revogação da decisão monocrática que manteve a majoração da multa ou, subsidiariamente, sua redução a patamar proporcional. Pugna, outrossim, pela colocação do feito em mesa para julgamento colegiado, com a consequente publicação de acórdão para fins de exaurimento da instância ordinária, viabilizando eventual interposição de recurso extraordinário.

Sem contrarrazões, conforme certidão sob o Id.30717491.

É o relatório. Determino a inclusão do feito em pauta para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES RELATOR:

Conheço do recurso, eis que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

A controvérsia devolvida ao conhecimento desta Turma restringe-se à aferição da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade da decisão monocrática que manteve a majoração da multa cominatória (astreinte), fixada em R$ 10.000,00 por dia, em caso de descumprimento da liminar, até o limite de R$ 200.000,00, em razão do inadimplemento de tutela de urgência que determinava à operadora agravante o fornecimento do fármaco
Brukinsa (zanubrutinibe 80mg)
ao autor da ação, idoso de 84 anos, diagnosticado com neoplasia linfocítica maligna, além de comorbidades crônicas relevantes.

A UNIMED BELÉM alega que vem cumprindo regularmente a determinação judicial desde antes mesmo da propositura da ação, adotando, por prudência administrativa e critérios clínicos, o fornecimento fracionado do medicamento. Sustenta, ainda, que os documentos acostados aos autos, notadamente planilhas internas e relatórios operacionais, seriam suficientes para demonstrar a observância à ordem judicial. Reputa excessiva e precipitada a majoração da multa, proferida em intervalo exíguo após a provocação da parte autora, sem comprovação de conduta dolosa ou resistência injustificada. Ao final, pleiteia, alternativamente, a redução do valor da multa e requer a colocação do feito em mesa para julgamento colegiado, com a publicação do acórdão respectivo.

De início, cumpre destacar que o art. 537 do Código de Processo Civil confere expressamente ao magistrado a faculdade de
fixar, alterar ou reduzir a multa cominatória
, de ofício ou a requerimento da parte, sempre que verificado que seu valor se revele insuficiente ou excessivo à luz das finalidades coercitivas e da efetividade da tutela jurisdicional. A medida deve ser calibrada à resistência do devedor, à relevância da obrigação inadimplida e à urgência que a tutela de urgência pretende preservar.

No caso concreto, a majoração da multa foi motivada por descumprimento parcial da ordem judicial, revelado por sucessivos registros de
fornecimento fracionado, incompleto e por vezes atrasado
do medicamento prescrito para uso diário e contínuo. Tal conduta, longe de representar mero descompasso administrativo, afetou diretamente a
efetividade da prestação jurisdicional e a continuidade terapêutica do tratamento oncológico do demandante
, paciente vulnerável em condição crítica de saúde. Nessas circunstâncias, a resposta judicial mais gravosa impõe-se como legítima reação à recalcitrância da parte obrigada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que a multa cominatória possui natureza
essencialmente coercitiva
, sendo instrumento processual voltado à obtenção do adimplemento da obrigação de fazer ou não fazer nos moldes fixados pela decisão judicial. Trata-se de medida de índole executiva, que visa compelir o devedor à espontaneidade no cumprimento da prestação,
sem desvirtuar-se em sanção punitiva ou indenizatória
, salvo nos limites estabelecidos pela resistência indevida. Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE ASTREINTES. DESNECESSIDADE DE PRESTAR CAUÇÃO. MULTA COMINATÓRIA FIXADA EM VALOR QUE NÃO PODE SER CONSIDERADO ABUSIVO. IMPOSSIBILIDADE DE SUA REDUÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...)
5. Contudo, a razoabilidade e a proporcionalidade da multa cominatória devem ser verificadas no momento em que fixada, levando-se em conta o seu valor diante da ordem judicial a ser cumprida, e não o montante da obrigação principal ou o total consolidado pela desobediência do devedor. Precedentes.
(...). 7. Agravo interno não provido.” (
AgInt no REsp n. 1.914.868/SE
,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022).

O argumento da agravante, de que os documentos internos, como planilhas e relatórios, comprovariam o cumprimento da obrigação,
não encontra respaldo probatório suficiente
. Tais documentos, por sua natureza unilateral e desprovidos de chancela externa ou contraditório,
não se prestam, isoladamente, a comprovar o adimplemento integral e tempestivo da obrigação judicialmente imposta
.

Ademais, o fornecimento fracionado, ainda que administrativamente defensável em certos regimes terapêuticos,
não autoriza interpretação extensiva ou mitigadora da obrigação judicial
, sobretudo quando a decisão não contempla tal modalidade de execução, e muito menos quando não há manifestação judicial autorizando a flexibilização da ordem. O adimplemento parcial, reiterado ou condicionado à conveniência operacional da parte,
caracteriza descumprimento e justifica plenamente a imposição e a majoração da multa coercitiva
.

No que se refere ao
quantum
da multa, o valor diário de R$ 10.000,00, limitado a R$ 200.000,00, revela-se
adequado, razoável e proporcional
, considerando-se o custo elevado do medicamento (estimado em R$ 50.000,00 por unidade), a importância vital da obrigação, e o histórico de resistência parcial da operadora ao integral cumprimento da ordem. O teto estipulado atua como barreira eficaz contra eventual enriquecimento sem causa,
preservando o caráter instrumental e pedagógico da astreinte
, conforme pacificado pela jurisprudência superior.

Assim,
não há ilegalidade ou desvio de finalidade na manutenção da multa no patamar fixado
, tampouco elementos que justifiquem sua redução. A pretensão subsidiária da agravante, nesse aspecto,
não se sustenta diante da ausência de cumprimento integral e tempestivo da obrigação, tampouco de justificativa técnica ou judicial para o regime de fornecimento adotado
.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Agravo Interno
, nos termos da fundamentação.

Assim é o meu voto.

Belém, 24/03/2026